Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
3. Ordem denegada.